Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-45.2021.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000838-45.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOHAN COSTA DE MEDEIROS - CPF: 027.548.891-83 (APELANTE), DANIEL LOUREDO CARDOSO - CPF: 015.860.881-06 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), CLESIO ANTONIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 899.366.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 036.529.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLO MARCAL REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 027.778.521-97 (APELANTE), LOHAN COSTA DE MEDEIROS - CPF: 027.548.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON NEVES VIEIRA PACHECO - CPF: 731.554.701-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO JOSE DAMASCENO PAIVA - CPF: 027.116.941-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELLO MARCAL REZENDE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – INVESTIGAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – PECULIARIDADES QUE IMPEDEM A RESTITUIÇÃO POR INTERESSE À ELUCIDAÇÃO DO CASO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de utilização do veículo para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição do bem apreendido, visto que ao teor do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 25, §§4º e 5º, da Lei nº 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000838-45.2021.8.11.0021

APELANTE: MARCELLO MARCAL REZENDE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARCELLO MARCAL REZENDE DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o nº 1000838-45.2021.8.11.0021 que indeferiu o pleito de restituição do caminhão SCANIA T112 HS, cor branca, ano 1989, placa JXA0E98/GO e Randon, cor branca, ano 1986, Placa BWJ1088/GO, apreendido em 13/03/2021 na posse de
Lohan Costa de Medeiros
, e vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 108.3.2021.4005 (Id. 89118497).

Da leitura do referido APF, observa-se que o suspeito
Lohan
foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos
tipificados nos art. 304 do Código Penal (uso de documento falso) e art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (transporte de madeira
sem licença válida para todo o tempo da viagem)
, pois, abordado pela Polícia Militar, o suspeito apresentou nota fiscal suspostamente falsa referente à carga de madeira transportada no referido veículo.

Em razões recursais, sustenta o recorrente ser o legítimo proprietário do caminhão e que
“a aludida carreta e reboque foram adquiridas de forma lícita pelo labor do apelante, o qual não tinha conhecimento da ilicitude da nota fiscal fornecida ao motorista do veículo, Sr. Lohan Costa de Medeiros, sabendo tão somente que a madeira era de origem legal
”

(Id. 89118503).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 89118510).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 94128965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELLO MARCAL REZENDE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARCELLO MARCAL REZENDE DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o nº 1000838-45.2021.8.11.0021 que indeferiu o pleito de restituição do caminhão SCANIA T112 HS, cor branca, ano 1989, placa JXA0E98/GO e Randon, cor branca, ano 1986, Placa BWJ1088/GO
, apreendido em 13/03/2021 na posse de
Lohan Costa de Medeiros
, e vinculada ao Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 108.3.2021.4005.

Em razões recursais, sustenta o recorrente ser o legítimo proprietário do veículo e que
“a aludida carreta e reboque foram adquiridas de forma lícita pelo labor do apelante, o qual não tinha conhecimento da ilicitude da nota fiscal fornecida ao motorista do veículo, Sr. Lohan Costa de Medeiros, sabendo tão somente que a madeira era de origem legal
”

(Id. 89118503).

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de restituição de veículo.

Importante destacar o depoimento prestado pelo Policial Militar
Vicente Pereira Leite
na Delegacia de Polícia, o qual dá detalhes da ocorrência, vejamos:

“(...) Que o depoente se encontrava de plantão juntamente com o SDPM J. Batista; que estavam realizando rondas de rotinas; que procedeu uma abordagem a um veículo Scania/ t112hs 4x2, placa JXA0E98 de cor branca; que após averiguarmos a documentação do motorista e do veículo indagamos ao condutor se o veículo estava carregado de madeira;
que perguntado sobre a nota fiscal da madeira o mesmo nos apresentou uma nota ao qual nos causou desconfiança com relação a quantidade contida na nota e o tamanho do veículo que nos aparentava comportar uma quantia bem maior de madeira do que a quantia que estava na nota
; que no momento da abordagem o veículo carregado com a madeira apresentava dois pneus do reboque estourados impossibilitando assim o seu deslocamento;
que acordamos então com o condutor que faríamos a retenção da nota da carga de madeira e que retornaríamos por volta das 06:00hs ao clarear do dia para que fosse retirada parte da lona para que pudéssemos dar uma conferida na madeira
; que pouco tempo depois ainda em rondas pelas proximidades do local verificamos um veículo fiat strada próximo a carreta e o suspeito José de Almeida Neto juntamente com o condutor fazendo a manutenção na roda danificada; que indagamos novamente o condutor sobre a possibilidade do mesmo estar se deslocando o veículo respondeu que não que arrumariam apenas um dos pneus e que aguardaria o dia amanhecer para que fosse feita a manutenção do outro pneu;
que pouco tempo depois retornamos em patrulhamento pelo local e verificamos que a carreta havia saído do local e tomado rumo ignorado; que começamos então diligências onde logramos êxito em localizar o veículo em deslocamento próximo a ponte do rio Araguaia na rodovia que liga o estado de Mato Grosso e Goiás; que procedemos a abordagem e verificamos que o veículo fiat strada conduzido pelo suspeito José de Almeida Neto seguia junto com a carreta carregada de madeira onde ao abordá-lo se apresentou como responsável pela carreta e pela carga de madeira
, conduzimos ambos até o NPM onde
constatamos via código QR code da nota apresentada que não condizia com a carga contida no veículo inclusive com data retroativa ao ano de 2020
; que indicando assim que houve uma adulteração nos dados da nota ficando a entender que a nota apresentada trata-se de uma nota falsa; que diante do fato assim ocorrido conduzimos o veículo com a madeira juntamente com os suspeitos para a delegacia de polícia civil local onde ficará a disposição do órgão competente IBAMA para que possa proceder as devidas medidas cabíveis;
que vale ressaltar que segundo o 2º sgt PM Miranda no momento em que era vistoriado a carga do veículo o mesmo recebeu uma ligação anônima o qual se identificou como sendo um parente do suspeito José Almeida Neto e que essa pessoa pediu a conta do sargento Mirando para que fosse repassado ao mesmo uma quantia de cinco mil reais para que fosse liberado o referido veículo para seguir viagem sem autuar o mesmo, sendo que o 2º sgt PM Miranda recursou a oferta e desligou o telefone logo em seguida e informado o fato a essa GUPM
(...)”
(fls. 29/30 – Id. 89112498 – sic – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Militar
João Batista Rufino Cordeiro
(fls. 31/32 – Id. 89112498).

Perante a autoridade policial, o Sr.
José de Almeida Neto
, irmão do recorrente MARCELO, o qual afirmou ter adquirido a carga de madeira apreendida, deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) que o depoente afirma que exerce a profissão de comprador de madeira, sendo que compra madeira nos estados do Pará e Rondônia e revende em outros estados; que o depoente narra que comprou um carregamento de madeira na cidade de Rurópolis no Estado do Pará;
que esse carregamento seria feito por um dos caminhões de propriedade de seu irmão
; que o depoente afirma que na data de 12/03/2021 por volta de 15:30 o condutor do referido caminhão que estava transportando a madeira ligou para o depoente e informou que havia estourado um dos pneus; que o depoente afirma que neste momento deslocou para dar socorro para a carreta, trazendo um pneu; que a carreta estava localizada nesta cidade de frente a uma borracharia;
que o depoente afirma que estava trocando o pneu da carreta a polícia militar abordaram o depoente e o condutor do veículo e indagaram eles sobre a nota fiscal da madeira; que neste momento o depoente afirma que foi o condutor do veículo a pessoa de Lohan Costa de Medeiros que apresentou a nota fiscal da madeira; que o depoente somente está naquele local para dar suporte à carreta; que os policiais militares ficaram com a nota fiscal e pediu para que eles esperassem até no outro dia para que pudesse ser feita uma vistoria na carga; que o depoente afirma que trocaram um dos pneus da carreta e afirma que saíram em direção ao estado do Goiás
; que a polícia militar os abordaram depois do pedágio uns quatro quilômetros; que os policiais conduziram o depoente e o condutor da carreta para o NPM, sendo que o condutor estava em outro veículo; (...) que o depoente afirma que não sabe dizer se a nota fiscal da madeira é falsa ou não; que afirma que apenas comprou a madeira e a empresa que ele comprou ficou de expedir a nota fiscal; que pagou pela madeira o valor certo, como fosse de uma nota fiscal certa e não falsa; que afirma se a nota for falsa, os responsáveis pela falsificação é a empresa que vendeu a madeira (...)”
(fls. 33/34 – Id. 89112498 – sic – grifei).

Interrogado pela autoridade policial, assim destacou o suspeito
Lohan Costa de Medeiros:

“(...) que o interrogando afirma que estava vindo da cidade de Rurópolis no Estado do Pará; que estava conduzindo uma carreta carregada de madeira; que o pneu da carreta estourou e que diante disso o mesmo ligou para a pessoa de José Almeida Neto para que o mesmo pudesse dar socorro para o interrogando; que parou a carrete de frente a uma borracharia nesta cidade; que o José chegou e os mesmos começaram a trocar o pneu da carreta e que era por volta das 11:30 do dia 12/03/2021; que nesta hora a polícia militar chegou no local e indagou o interrogando sobre a nota fiscal da carga e que o interrogando apresentou a nota fiscal da madeira; que os policiais ficaram com a nota e falaram que no dia seguinte iriam fazer uma checagem na cara e que era para o mesmo esperar; que o interrogando afirma que depois que trocaram o pneu saíram em sentido o estado do Goiás, porém foram abordados pela polícia militar há uns quatro km do pedágio que fica na divida dos estados de Mato Grosso e Goiás; (...) que o interrogando afirma que a nota fiscal da madeira foi passado para o mesmo na empresa aonde foi feita a compra da madeira em Rurópolis – PA e que o mesmo não tinha o conhecimento se a nota fiscal era falsa ou adulterada; que apresentou a nota fiscal para os policiais sem saber se a mesma era falsa; que não fez adulteração na nota fiscal (...)”
(fls. 37/39 – Id. 89112498).

Pois bem.

Referida apreensão no meu entendimento, a despeito dos argumentos do apelante, é revestida por perfeita legalidade, pois fundamentada no disposto nos arts. 118 e 120 do CPP, bem como no art. 25, da Lei de Crimes Ambientais, que garantem a apreensão dos equipamentos utilizados em infração ambiental, exatamente como observado no presente feito.

No caso dos autos, há indícios de que o suspeito
José de Almeida Neto
,
irmão do ora recorrente
, tinha conhecimento do carregamento de madeira ilegal transportada pelo suspeito
Lohan
, tanto que, após este ser abordado pela Polícia Militar, quando se encontrava parado em uma borracharia arrumando os pneus do caminhão, os policiais constataram indícios de irregularidades nas notas apresentadas por
Lohan
.

Ato contínuo, os policiais acordaram com este que, tão logo o dia amanhecesse e realizado o conserto, o suspeito se deslocaria até o posto policial para providências. Por conseguinte,
Lohan
entrou em contato com o suspeito
José de Almeida Neto
para ajudar no conserto dos pneus, o qual também teve contato com os policiais em nova abordagem e tomou conhecimento da obrigação de se dirigir ao posto policial pela manhã do dia seguinte.

Todavia, realizado o conserto dos pneus do caminhão, os suspeitos tentaram empreender fuga para o Estado de Goiás, deixando de comparecer ao posto policial tal como combinado com os policiais militares em noite anterior.

Além disso, o suspeito
José de Almeida Neto
afirmou perante a autoridade policial que trabalha com compra e venda de madeira dos Estados do Pará e Rondônia, e utilizou caminhão de propriedade do seu irmão MARCELLO, que trabalha com transporte de cargas, para trazer a madeira da cidade de Rurópolis/PA.

Da
consulta ao site do Tribunal de Justiça, observa-se que até a presente data não houve oferecimento de denúncia referente ao caso apontado.

E, como bem apontado pelo representante ministerial de piso, ante as notórias evidências de que o objeto do pedido de restituição foi utilizado na prática de delito ambiental, é de se concluir que o mesmo tornou-se instrumento do crime, sendo indispensável, portanto, a manutenção da apreensão, a teor do que dispõe o artigo 25, caput, parágrafo 4° e 5º, da Lei n° 9.605/98:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...) § 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Ademais, ainda que o apelante sustente ser o real proprietário do veículo apreendido, não existe nos autos provas que refute de plano o uso do bem para a prática de infração penal.

Conforme os depoimentos acostados ao Auto de Prisão em Flagrante dos policiais responsáveis pela ocorrência, observa-se que estes afirmaram que a nota fiscal apresentada, supostamente falsa, não condizia com a carga contida e possuía data retroativa ao ano de 2020, o que não permite, portanto, afastar desde logo o desconhecimento do suspeito acerca de eventuais irregularidades nos documentos apresentados.

Dessa forma, tenho que os elementos até então trazidos ao feito não permitem a restituição do veículo apreendido, ainda que comprovada a legítima propriedade do veículo por parte do recorrente, tendo em vista a existência de indícios da utilização do caminhão como instrumento para prática de infrações ambientais e por interessar ao procedimento processual em caso de oferecimento de denúncia.

Nesse sentido, trago o entendimento deste Colendo Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incabível a restituição de bens apreendidos quando há fortes indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa e estes não só interessam à instrução criminal, como também, a apreensão se mostra compatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador”

(N.U 0002718-88.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI N.º 9.605/98 (PESCA PREDATÓRIA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DOS BENS COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPROVADA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM LÍCITA – APELO DESPROVIDO.

Ponderadas as circunstâncias em que foram apreendidos e exaustivamente comprovado terem sido utilizados para a consumação do crime ambiental, o respectivo perdimento dos bens decorre da condenação e encontra-se amparado na redação do art. 25, §§4º e 5º, da Lei n.º 9.605/98, não havendo falar em restituição, independentemente da forma como os materiais foram adquiridos”

(N.U 0003758-05.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) (grifei).

Desta feita, por ainda interessar às investigações que ainda se encontram em curso, o referido veículo não poderá ser restituído enquanto não esclarecida a sua real utilização.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume o
decisum
de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021